Tribunal: STF
Processo: AI 91784
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-19
Data de publicação: 1983-04-19

Ementa:
PROCESSUAL REGIMENTAL. Alegações de matérias de fundo, relativas a custas, juros e correção monetária, na execução de sentença da ação de desapropriação. Incoincidência com o tema do despacho agravado concernente ao óbice regimental impeditivo da subida do recurso extraordinário.